Tribunal: TJES
Processo: 5000350-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família; ICMS/Importação; Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000350-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RICARDO ANTONIO BORTOLINI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000350-06.2020.8.08.0000

Recorrente: Ricardo Antonio Bortolini

Recorrida: Estado do Espírito Santo

Parte Interessada: Trade House Comércio de Bebidas S.A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

relatório

RICARDO ANTONIO BORTOLINI
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
(Processo nº 0010800-70.2010.8.08.0024) ajuizada primitivamente em face de
TRADE HOUSE COMÉRCIO DE BEBIDAS S.A
., cujo
decisum
rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade

“eis que desprovida de provas previamente constituídas nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Reconheço, outrossim, a ineficácia da doação registrada em R.06-148.184 e do usufruto registrado em R.07-148.184 (evento 155.3) visto que em fraude à execução, nos termos do artigo 185 do Código Tributário Nacional.
”

Irresignado, o Recorrente afirma que o valor contido em Caderneta de Poupança, bloqueado através do Sistema Bacen-Jud, deve ser liberado, porquanto inferior a quarenta salários mínimos, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, destacando, outrossim, que o bem imóvel indicado na Petição de Exceção de Pré-executividade deve ser reconhecido como impenhorável, eis que configura-se como residência da família do Recorrente.

Em sendo assim, pugna pela antecipação da tutela recursal com a imposição e efeito suspensivo e ativo sobre a Decisão objurgada e, no mérito, pelo integral provimento da pretensão vertida no Recurso.

Em Despacho (ID 408790) restou determinado ao Recorrente a complementação do instrumento com a juntada de peças obrigatórias, nos termos do artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil, havendo sido constatado pelo sistema PJE a fluência de prazo sem manifestação.

Por meio da Petição (ID 504097) o Recorrente pugnou pelo conhecimento do Recurso haja vista que o processo em primeiro grau tramita eletronicamente (PROJUDI), sendo dispensada, nos termos do artigo 1.017, § 5º, do Código de Processo Civil, juntando, na mesma oportunidade cópias dos autos originários.

Em Decisão (ID 688827) restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Regularmente intimado, o Recorrido ofereceu Contrarrazões (ID 796331) pugnando pelo desprovimento da pretensão Recursal.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória – ES, 09 de março de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTo

RICARDO ANTONIO BORTOLINI
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
(Processo nº 0010800-70.2010.8.08.0024) ajuizada primitivamente em face de
TRADE HOUSE COMÉRCIO DE BEBIDAS S.A
., cujo
decisum
rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade

“eis que desprovida de provas previamente constituídas nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Reconheço, outrossim, a ineficácia da doação registrada em R.06-148.184 e do usufruto registrado em R.07-148.184 (evento 155.3) visto que em fraude à execução, nos termos do artigo 185 do Código Tributário Nacional.
”

Irresignado, o Recorrente afirma que o valor contido em Caderneta de Poupança, bloqueado através do Sistema Bacen-Jud, deve ser liberado, porquanto inferior a quarenta salários mínimos, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, destacando, outrossim, que o bem imóvel indicado na Petição de Exceção de Pré-executividade deve ser reconhecido como impenhorável, eis que configura-se como residência da família do Recorrente.

Em sendo assim, pugna pela antecipação da tutela recursal com a imposição e efeito suspensivo e ativo sobre a Decisão objurgada e, no mérito, pelo integral provimento da pretensão vertida no Recurso.

Em Despacho (ID 408790) restou determinado ao Recorrente a complementação do instrumento com a juntada de peças obrigatórias, nos termos do artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil, havendo sido constatado pelo sistema PJE a fluência de prazo sem manifestação.

Por meio da Petição (ID 504097) o Recorrente pugnou pelo conhecimento do Recurso haja vista que o processo em primeiro grau tramita eletronicamente (PROJUDI), sendo dispensada, nos termos do artigo 1.017, § 5º, do Código de Processo Civil, juntando, na mesma oportunidade cópias dos autos originários.

Em Decisão (ID 688827) restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, com base nos seguintes fundamentos
, in litteris:

“Inicialmente, importante asseverar que, nos termos do artigo 1.017, § 5º, do Código de Processo Civil, fica dispensada a constituição do Instrumento, através da reprodução das peças obrigatórias dos autos originários, quando os mesmos tramitam eletronicamente.

Nesse viés, havendo sido verificado que os autos originários tramitam pelo sistema PROJUDI, diverso do sistema PJE, em que tramitam os processos eletrônicos em segundo grau neste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como, tendo em vista a recente disponibilização de
login
e senha pelo Egrégio Tribunal de Justiça para acesso ao conteúdo dos autos originários, tenho que a alegação de dispensa da obrigação da documentação obrigatória efetivamente se aplica ao caso dos autos, de modo que torno sem efeito os Despachos (ID 408790 e 525836).

Por via de consequência, sendo possível a constatação dos demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, notadamente no que pertine à tempestividade e preparo, conheço do recurso e passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal.

Com efeito, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;"

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

A propósito, o Magistrado de Primeiro Grau, ao proferir a Decisão recorrida, pautou-se nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“Da impenhorabilidade da verba constrita via sistema bacenjud

Inicialmente, depreende-se, do longo arrazoado do sócio executado, que não há qualquer comprovante de que a quantia constrita via sistema bacenjud encontra-se depositada em caderneta de poupança.

Não houve juntada sequer de extrato bancário para o fim pretendido, motivo pelo qual indefiro as alegações formuladas quanto a impenhorabilidade da verba constrita, eis que não encontram amparo nas provas constantes nos autos.

Assim sendo, verifico que o excipiente não se desincumbiu de seu ônus probatório, motivo pelo qual rejeito as alegações.

Determino a imediata transferência das verbas constritas para conta judicial.

Da impenhorabilidade do imóvel

Primeiramente, a alegação de impenhorabilidade do "bem de família" se encontra embasada na Lei n. 8009/1990, que dispõe em seu art. 1º:

Art. 1º - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

A impenhorabilidade prevista nessa Lei não alcança qualquer imóvel indiscriminadamente, mas sim aquele que é utilizado pela família para moradia. O benefício assegurado pela impenhorabilidade do bem de família não é automático, sendo que, tal assertiva não desobriga ou dispensa a demonstração das condições legais, como é exigido pelo artigo 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Assim, incumbe à excipiente demonstrar induvidosamente e seguramente que o imóvel é o
único
bem de propriedade da executada e está destinado ao abrigo de sua família.

No caso em tela, verifico que o excipiente não se desincumbiu de seu ônus probatório, na medida em que sequer trouxe elementos seguros de que o bem constrito é o único imóvel do sócio, condição imprescindível para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

Se limitou o excipiente a juntar aos autos escritura e matrícula do imóvel a qual consta, inclusive, que o sócio executado, no ano de 2012, doou o bem imóvel para pessoas que, aparentemente, são seus filhos, os quais informa residir no mesmo endereço do imóvel doado e do sócio executado, o que é indício de tentativa de fraude à execução, sobretudo diante da inscrição em dívida ativa datada de 12/11/2009.

Nos termos do artigo 185 do CTN:

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Frisa-se que a doação e posterior registro de usufruto se deram no ano de 2012, portanto, após a entrada em vigor da LC 118/2005, de modo que, para a configuração da fraude a execução, não mais se leva em consideração a efetiva citação do executado nos autos da execução fiscal, mas sim a inscrição do débito em dívida ativa. [...]

Pois bem, pelo simples cálculo aritmético, observa-se que se
trata, de forma inconteste, de hipótese de fraude à execução, na medida em que a inscrição do crédito tributário em dívida ativa se deu em data muito anterior às alienações indicadas no evento 155.3 cerca de três anos (inscrição em dívida ativa em novembro/2009 e doação registrada em fevereiro/2012).

Ademais, é assente o entendimento pelos Tribunais Superiores de que a súmula 375 do STJ não se aplica nas execuções fiscais, entendimento este firmado, inclusive, no julgamento do Resp nº 1.141.990-PR, representativo de controvérsia, de relatoria do Eminente Ministro Luiz Fux, o qual entendeu pela desnecessidade de comprovação da má-fé do terceiro adquirente, diferenciando a fraude civil da fraude a execução fiscal. Para tanto, entendeu que naquela, afronta-se interesse privado enquanto, nesta, fala-se em interesse público, porquanto o recolhimento das verbas tributárias se prestam a satisfação das necessidades coletivas.

Tal entendimento se mostra coerente, mormente após uma digressão acerca dos julgados que deram origem ao entendimento firmado na súmula 375 do Colendo Superior Tribunal de Justiça eis que, para a elaboração do preceito sumular, levou-se em consideração casos concretos que diziam respeito à fraude contra credores, notadamente de caráter civilista.

Por fim, salienta-se que não constam nos autos executivos muito menos nos documentos acostados à exordial, provas de que os executados detenham patrimônio livre e desembaraçado suficiente para satisfazer o crédito exequendo a fim de afastar a configuração da fraude no presente feito.

Deste modo, com fulcro no artigo 185 do CTN, reconheço a fraude à execução na doação realizada em março de 2012 no imóvel de matrícula 148.142 (evento 155.3), visto que está evidente que o sócio executado tentou dilapidar seu patrimônio na tentativa de se esquivar das expropriações no processo fiscal.

ISSO POSTO, considerando todos os fundamentos aduzidos, recebo a exceção de pré-executividade parcialmente, mas INDEFIRO suas alegações, eis que desprovidas de provas previamente constituídas nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Reconheço, outrossim, a ineficácia da doação registrada em R.06-148.184 e do usufruto registrado em R.07-148.184 (evento 155.3) visto que em fraude à execução, nos termos do artigo 185 do Código Tributário Nacional.

Sem condenação em honorários advocatícios visto que, nos termos da Jurisprudência do STJ,

"
não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp n° 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009)."
(REsp 1721193/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018), (STJ; REsp 1.740.679; Proc. 2018/0109815-0; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 18/05/2018; DJE 23/05/2018; Pág. 5196), sobretudo diante da preponderância dos princípios da inafastabilidade do Judiciário e da ampla defesa, os quais consagram o amplo acesso da parte a um provimento jurisdicional de mérito.”

Registre-se, de início que a Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, há muito vaticina que a “
exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
” (
STJ
- REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

Na hipótese, verifica-se dos autos originários, efetivamente, que os pedidos de liberação de quantias bloqueadas a título de penhora eletrônica de ativos bancários, além da penhora de imóvel, não remanescem subsidiados de prova suficiente capaz de elucidar e respaldar as alegações do Recorrente no sentido de que:
a uma
, os valores foram bloqueados de conta poupança ou outro ativo financeiro protegido nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil e;
a duas
a inexistência de outros bens imóveis de propriedade do Recorrente, notadamente, através de Certidões Negativas de registro imobiliário ou outra prova idônea hábil a respaldar eventual suposta ilegalidade das constrições levadas a efeito pelo juízo originário.

Oportuno e relevante salientar, outrossim, que a alegação de que o bem imóvel constitui proteção objeto da Lei Federal nº 8.009/90, ou seja, bem de família, restou rechaçada pelo Magistrado na origem, tendo em vista que a alienação patrimonial ocorreu em momento posterior à inscrição do débito em dívida ativa, de modo que a reabertura da discussão neste momento processual, demanda essencialmente demonstração através de documentação pré-constituída e idônea que revele realidade diversa, de modo que, a oportunidade para produção da referida prova incumbiria ao Executado no momento de realização do pedido haja vista a já ressaltada impossibilidade de dilação probatória na espécie.

A propósito assim vaticina a Jurisprudência sedimentada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. DEMORA NA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 202, VI, do CC/2002. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CONDUTAS DA DEVEDORA DA DEVEDORA, AINDA QUE EXTRAJUDICIAIS, QUE TERIAM ENSEJADO O RECONHECIMENTO DO DÉBITO. VERIFICAÇÃO NA INSTÂNCIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.”

1. A jurisprudência do STJ admite "o ajuizamento de exceção de pré-executividade quando a matéria nela aduzida deva ser conhecida de ofício pelo juiz, sem que para isso seja necessária dilação probatória" (AgInt no AREsp n. 1.333.701/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 12/04/2019), o que ocorreu.
[...]”

10
. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
STJ -
AgInt no REsp 1785642/AC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

Nestes termos, ao menos por ocasião do pedido de antecipação da tutela recursal, efetivado em sede de cognição superficial, não vislumbro elementos capaz de afastar os efeitos da Decisão combatida.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e ativo formulado.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido para formalizar Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência desta Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 18 de setembro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam, nos termos da Decisão retro colacionada, a reforma do
decisum
combatido, mormente porquanto em sede de Exceção de Pré-Executividade, as matérias alegadas devem ser passíveis de acolhimento de ofício, não comportando dilação probatória, sendo que,
in casu,
restou revelada a ausência comprovação acerca da natureza dos ativos financeiros constritos, bem como com relação ao bem imóvel, a ausência comprovação de que o mesmo, efetivamente, ostenta proteção legal de impenhorabilidade, circunstâncias estas que deveriam ser comprovadas de plano na espécie, conforme já salientado.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR
RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIAS DEVEM SER PASSÍVEIS DE SEREM CONHECIDAS E ACOLHIDAS DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO E COMPROVADAS DE PLANO PELO INTERESSADO. INOBSERVÂNCIA NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
. A
Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, há muito vaticina que a “
exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
” (
STJ
- REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

II
.
Na hipótese, verifica-se dos autos originários, efetivamente, que os pedidos de liberação de quantias bloqueadas a título de penhora eletrônica de ativos bancários, além da penhora de imóvel, não remanescem subsidiados de prova suficiente capaz de elucidar e respaldar as alegações do Recorrente no sentido de que:
a uma
, os valores foram bloqueados de conta poupança ou outro ativo financeiro protegido nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil e;
a duas,
a inexistência de outros bens imóveis de propriedade do Recorrente, notadamente, através de Certidões Negativas de registro imobiliário ou outra prova idônea hábil a respaldar eventual suposta ilegalidade das constrições levadas a efeito pelo juízo originário.

III
. A alegação de que o bem imóvel constitui proteção objeto da Lei Federal nº 8.009/90, ou seja, bem de família, restou rechaçada pelo Magistrado na origem, tendo em vista que a alienação patrimonial ocorreu em momento posterior à inscrição do débito em dívida ativa, de modo que a reabertura da discussão neste momento processual, demanda essencialmente demonstração através de documentação pré-constituída e idônea que revele realidade diversa, de modo que, a oportunidade para produção da referida prova incumbiria ao Executado no momento de realização do pedido haja vista a já ressaltada impossibilidade de dilação probatória na espécie.

IV
. Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado,
por unanimidade dos votos, conhecer do presente Recurso e, no mérito, por igual votação, negar-lhe provimento
,

nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Vitória - ES, de de 2020.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE

DESEMBARGADOR RELATOR

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer do presente Recurso e, no mérito, por igual votação, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.